Tribunal: TJPA
Processo: 0804864-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804864-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: OSMIR MARTINS DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR MÁXIMO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Insurge-se o Agravante, especificamente quanto ao valor arbitrado da multa, aduzindo que poderia ensejar enriquecimento sem causa, bem como quanto ao fato de não lhe ter sido garantido um prazo mais extenso para o cumprimento da medida.

II –

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

III-
No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa que encontra o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), o que esta bem longe de provocar-lhe grave prejuízo econômico ou mesmo enriquecimento ilícito para a Agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804864-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: OSMIR MARTINS DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curianópolis/PA nos autos da Ação declaratória de Inexistência de débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais movida por
OSMIR MARTINS DA ROCHA.

A decisão agravada foi a que deferiu a antecipação de tutela pleiteada na inicial, determinando que a parte ré/agravante, no prazo de 05 (cinco dias) providencie a suspensão dos descontos, ora objeto da presente lide, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega o agravante que a pena pecuniária cominada a título de astreintes não tem caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou de não fazer, mas sim de meio coativo para cumprimento de uma obrigação.

Alega ainda, que o valor arbitrado desatende ao critério de razoabilidade e proporcionalidade, afirmando violação do principio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Sustenta que o valor da multa aplicada servirá de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada e sua posterior confirmação com o provimento do mesmo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804864-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

AGRAVADO: OSMIR MARTINS DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito Suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curianópolis/PA nos autos da Ação declaratória de Inexistência de débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais movida por
OSMIR MARTINS DA ROCHA.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu a antecipação de tutela pleiteada na inicial, determinando que a parte ré/agravante, no prazo de 05 (cinco dias) providencie a suspensão dos descontos, ora objeto da presente lide, sob pena de multa fixa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa que encontra o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), o que esta bem longe de provocar-lhe grave prejuízo econômico ou mesmo enriquecimento ilícito para a Agravada.

Sendo assim, para que não incorra na multa, basta tão somente cumprir com o que fora decidido pelo Juízo de Piso.

Quanto ao prazo para o cumprimento, entendo que não há o que se falar em uma dilação, tendo em vista a busca pela efetividade das decisões judiciais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE
MULTA
CARATER COERCITIVO. PRINCIPIODA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da
multa
a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo a decisão nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/05/2021